Tribunal: TJMT
Processo: 1034635-44.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034635-44.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JACYR SCARELLI - CPF: 149.882.328-91 (AGRAVADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (AGRAVADO), Assessor Chefe I do Gabinete da Secretário Estadual de Meio Ambiente (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT e do Assessor Chefe I do Gabinete do Secretário Estadual de Meio Ambiente, que homologou auto de infração ambiental sem oportunizar manifestação sobre pareceres técnicos e realizou intimação por edital em nome de advogada falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de pareceres técnicos sem a intimação do autuado para manifestação configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se a intimação da decisão administrativa por meio de edital dirigido a advogada falecida é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo, como instrumento de atuação estatal, deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual nº 1986/2013, que regulamentava o processo administrativo ambiental à época dos fatos, estabelece em seu art. 24 que quando forem produzidos fatos ou provas novas pela Administração, o autuado deverá ser intimado para manifestar-se no prazo de 10 dias.

5. A juntada de parecer técnico que reduz significativamente a área supostamente desmatada (de 22,650 para 10,357 hectares, redução de aproximadamente 54%) constitui fato novo e relevante que poderia influenciar diretamente no julgamento do processo administrativo e na fixação da penalidade.

6. A omissão da Administração em intimar o autuado para manifestação sobre os pareceres técnicos que fundamentaram a decisão administrativa configura violação ao art. 24 do Decreto Estadual nº 1986/2013 e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. Nos termos do art. 682, II, do Código Civil, cessa o mandato pela morte de uma das partes, tornando automaticamente extinto o mandato com o falecimento da advogada, o que torna ineficaz qualquer comunicação posterior em seu nome.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é nula a intimação de decisão quando consta da publicação apenas os dados do patrono falecido.

9. A intimação editalícia da decisão administrativa, publicada em nome de advogada falecida, é nula de pleno direito, não produzindo qualquer efeito jurídico e impossibilitando o exercício do direito ao recurso administrativo pelo autuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É nula a decisão administrativa proferida sem prévia intimação do autuado para manifestação sobre pareceres técnicos que constituem fatos novos e relevantes para o julgamento do processo.

2. É nula a intimação editalícia realizada em nome de advogado falecido, não produzindo efeitos jurídicos e impossibilitando o exercício do direito ao recurso administrativo.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual nº 1986/2013, arts. 4º, II, 24 e 43; CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EREsp 526570/AM, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Segunda Seção, j. 27/06/2007, DJ 27/09/2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1034635-44.2024.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por
JACYR SCARELLI
em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT e ao Assessor Chefe I do Gabinete do Secretário Estadual de Meio Ambiente.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos já apresentados na apelação. Sustenta que não houve produção de novos fatos durante a instrução processual, mas apenas confirmação dos fatos descritos no auto de infração, e que a intimação por meio de publicação no Diário Oficial do Estado foi válida, mesmo tendo sido dirigida à advogada falecida, pois o autuado não comunicou ao órgão ambiental o falecimento de sua procuradora nem nomeou novo mandatário.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o impetrante alegou que no curso do Processo Administrativo nº 271852/2014, instaurado com base no Auto de Infração nº 138508, lavrado em 09/05/2014, foram violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que não lhe foi oportunizada manifestação sobre os pareceres técnicos nº 157/CGMA-SRMA/2021 e nº 740/CGSMI/A/2013, que instruíram a decisão administrativa, os quais teriam sido juntados posteriormente à defesa prévia e sem a devida intimação. Aduziu ainda que a decisão administrativa foi publicada por meio de edital dirigido à sua ex-advogada, Dra. Vera Maria Baptista Lopes, falecida desde 05/12/2015, o que comprometeria a validade da intimação.

O Juízo a quo concedeu a segurança para: 1) anular a Decisão Administrativa nº 5802/SGPA-SEMA/2021, proferida no âmbito do Processo Administrativo nº 271852/2014; 2) anular a intimação editalícia publicada em 16/03/2022; e 3) declarar a inexigibilidade da multa dela decorrente, ressalvada à Administração a possibilidade de renovação do procedimento administrativo, desde que assegurada nova instrução com plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

Em suas razões recursais de apelação, o Estado de Mato Grosso sustentou a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar o writ. Defendeu a legalidade da homologação do auto de infração, argumentando que não houve produção de novos fatos durante a instrução, mas apenas confirmação dos fatos descritos no auto de infração. Alegou ainda que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a intimação foi válida, tendo sido realizada conforme determina o art. 43 do Decreto Estadual nº 1986/2013, e que o autuado não comunicou ao órgão ambiental o falecimento de sua procuradora nem nomeou novo mandatário.

Em decisão monocrática, fora negado provimento ao recurso de apelação, oportunidade em que fora mantida integralmente a sentença recorrida, em consonância com o parecer ministerial.

Daí a interposição do presente recurso de agravo interno.

Preambularmente, verifico que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados no recurso de apelação, os quais foram devidamente analisados e afastados na decisão monocrática ora impugnada.

No mérito, mantenho integralmente os fundamentos da decisão agravada, pelos motivos que passo a expor.

A
controvérsia central
do presente recurso consiste em verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no curso do processo administrativo que culminou na aplicação de multa ao agravado por suposto desmatamento em área de reserva legal.

Duas são as questões principais a serem analisadas: 1) se a juntada dos pareceres técnicos sem a intimação do autuado para manifestação configura nulidade; e 2) se a intimação da decisão administrativa por meio de edital dirigido a advogada falecida é válida.

-
Da ausência de intimação para manifestação sobre os pareceres técnicos

O processo administrativo, como instrumento de atuação estatal, deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o art. 5º, LV, da Constituição Federal: "
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
".

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 1986/2013, que regulamentava o processo administrativo ambiental à época dos fatos, estabelecia em seu art. 24 que "
quando na instrução processual forem produzidos fatos ou provas novas pela Administração, o autuado deverá ser intimado, nos termos deste decreto, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias
".

O dispositivo é claro ao impor à Administração o dever de intimar o autuado para manifestação quando forem produzidos fatos ou provas novas durante a instrução processual. Não se trata de mera faculdade, mas de obrigação legal que visa garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o Processo Administrativo nº 271852/2014 foi instaurado com fundamento no Auto de Infração nº 138508, lavrado em 09/05/2014, pela suposta prática de desmatamento raso de 22,650 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O agravado apresentou defesa administrativa em 28/07/2014, permanecendo o feito inerte até 2017, quando houve movimentação processual para seu prosseguimento. Já em 11/05/2021, foi emitido o Parecer Técnico nº 157/CGMA-SRMA/2021, e em 25/10/2021, proferida a Decisão Administrativa nº 5802/SGPA-SEMA/2021, com base nesse parecer, sem que o autuado fosse previamente intimado para se manifestar.

O Estado de Mato Grosso argumenta que os pareceres técnicos referidos não constituiriam provas novas, mas apenas confirmação do conteúdo constante no Auto de Infração nº 138508/2014, razão pela qual não se aplicaria o art. 24 do Decreto Estadual nº 1986/2013.

Contudo, tal argumento não merece prosperar
.

O Parecer Técnico nº 157/CGMA-SRMA/2021, emitido em 11/05/2021, faz referência ao Parecer Técnico nº 740/CGSMI/A/2013, que traz informações relevantes e substancialmente diferentes daquelas constantes no auto de infração original. Conforme se verifica no documento juntado aos autos, o parecer técnico de 2021 indica que o desmate em área de reserva legal seria de apenas 10,357 hectares, e não de 22,650 hectares como constava no auto de infração.

Essa diferença significativa na metragem da área supostamente desmatada (redução de aproximadamente 54%) constitui, sem dúvida, fato novo e relevante que poderia influenciar diretamente no julgamento do processo administrativo e na fixação da penalidade. Trata-se de informação técnica que contradiz parcialmente o auto de infração original e sobre a qual o autuado tinha o direito de se manifestar antes da decisão final.

Ademais, o próprio Ministério Público,
manifestou-se pela concessão da segurança, reconhecendo a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a omissão da Administração em intimar o autuado para manifestação sobre os pareceres técnicos que fundamentaram a decisão administrativa configura clara violação ao art. 24 do Decreto Estadual nº 1986/2013 e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a decisão administrativa impugnada.

-
Da nulidade da intimação editalícia

A segunda questão a ser analisada diz respeito à validade da intimação da decisão administrativa por meio de edital dirigido à advogada do autuado, Dra. Vera Maria Baptista Lopes, falecida desde 05/12/2015, conforme comprovado nos autos.

O Estado de Mato Grosso defende que a intimação foi válida por ter sido realizada nos termos dos arts. 4º, II, e 43 do Decreto Estadual nº 1986/2013, na pessoa da advogada regularmente constituída nos autos.

Argumenta ainda que o agravado não comunicou o falecimento da procuradora nem nomeou novo mandatário, assumindo os riscos processuais decorrentes da omissão.

O art. 43 do Decreto Estadual nº 1986/2013 estabelece que "
o autuado que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
".

Ocorre que, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, "
cessa o mandato pela morte ou interdição de uma das partes
". Assim, com o falecimento da advogada em 05/12/2015, o mandato foi automaticamente extinto, tornando ineficaz qualquer comunicação posterior em seu nome.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na sentença recorrida, é pacífica no sentido de que é nula a intimação de decisão judicial quando consta da publicação da intimação apenas os dados do patrono falecido. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE PROCESSO EM PAUTA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE RECONHECIDA
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

[...] 3. Há de se ter sob mira que a intimação, na espécie, por realizada em nome do advogado falecido, não alcançou seu escopo precípuo de dar publicidade ao ato processual em apreço, a saber, a futura realização do julgamento do recurso especial.
Dessa forma, a parte restou impossibilitada de exercer o seu direito de defesa, nos termos garantidos pela lei, apresentando memoriais, comparecendo à sessão de julgamento e realizando sustentação oral."
(STJ - EREsp: 526570 AM 2006/0092558-6, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 27/06/2007, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 27/09/2007 p. 219)

Embora o Estado de Mato Grosso argumente que o agravado deveria ter comunicado o falecimento da procuradora e nomeado novo mandatário, tal argumento não se sustenta.

Primeiro, porque não há nos autos qualquer evidência de que o agravado, idoso de 93 anos, residente na zona rural do interior de São Paulo, tivesse conhecimento do falecimento de sua advogada.

Segundo, pois após a apresentação da defesa em 2014, não houve nova movimentação relevante com ciência do agravado até a notificação extrajudicial em 2024, o que afasta qualquer alegação de inércia dolosa ou culpa pela ausência de manifestação em momento anterior.

Portanto, resta evidente que a intimação editalícia da decisão administrativa, publicada em nome de advogada falecida, é nula de pleno direito, não produzindo qualquer efeito jurídico e impossibilitando o exercício do direito ao recurso administrativo pelo agravado.

Como consequência lógica da nulidade da decisão administrativa e da intimação editalícia, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da multa dela decorrente, ressalvada à Administração a possibilidade de renovação do procedimento administrativo, desde que assegurada nova instrução com plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

Importante ressaltar que a sentença recorrida não adentrou no mérito da infração ambiental, limitando-se a reconhecer as nulidades processuais que macularam o processo administrativo. Assim, não há impedimento para que a Administração, querendo, renove o procedimento administrativo, observando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, verifico que a decisão monocrática agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, analisou corretamente as questões controvertidas, reconhecendo as nulidades processuais que macularam o processo administrativo e determinando as providências necessárias para restaurar a legalidade, motivo pelo qual
a sua manutenção é medida de rigor
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025